Tribunal: TJMT
Processo: 0020953-51.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020953-51.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO PIRES DA SILVA - CPF: 037.170.481-20 (EMBARGANTE), LUAN CARLOS SILVA SANTANA - CPF: 031.466.651-66 (EMBARGANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ALEX HARRISON DA CONCEICAO - CPF: 014.339.931-47 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOUZENIR BELO DO NASCIMENTO - CPF: 065.162.701-04 (VÍTIMA), PAULO EDUARDO DO NASCIMENTO - CPF: 317.204.391-68 (VÍTIMA), MARCIO PIRES DA SILVA - CPF: 037.170.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARLOS SILVA SANTANA - CPF: 031.466.651-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO –

ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM
REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Rejeitam-se os aclaratórios que sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, na realidade pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, contrariamente aos interesses do embargante. Conquanto a Defesa insista em alegar a fragilidade das provas, restou amplamente registrado no julgamento do apelo, que a condenação do embargante tem amparo na delação extrajudicial do corréu e, também, nas
provas orais produzidas em juízo, em especial, das vítimas que reconheceram o recorrente como sendo um dos assaltantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
contra acórdão
proferido em 22/11/2023 (Id. 192280176) em que por unanimidade foi rejeitada a preliminar arguida por
LUAN CARLOS SILVA SANTANA,
e negado provimento ao r
ecurso de
Apelação Criminal n.
0020953-51.2015.8.11.0042
, mantendo-se intacta a condenação do embargante pela autoria do
crime previsto no art. 157, §2°, I e II, CP, contra as vítimas
Paulo

Eduardo do Nascimento
e
Souzenir do Nascimento
.

Em suas
razões
recursais (Id.
193530191
),
Luan Santana
alega em suma, a ocorrência de
omissões e contradições
no exame das provas produzidas no apelo, e insiste que
deve ser absolvido
diante da
fragilidade probatória
; pugna, então, o
provimento
dos aclaratórios para que sejam sanados os mencionados vícios
.

Nas
contrarrazões
, a d. PGJ pugnou o
desprovimento
dos presentes embargos (Id.
163910697)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O embargante
Luan Carlos Silva Santana
foi condenado à pena de
06 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
23 dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas (art. art. 157, §2°, I e II, c/c art. 70, CP), contra as vítimas
Paulo

Eduardo do Nascimento
e
Souzenir do Nascimento
.

Irresignado,
Luan
apelou da sentença condenatória restando, o recurso, desprovido
à unanimidade, conforme decisão assim ementada:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSOS DAS DEFESAS
–
PRELIMINARES
–
1) DELITO DE FALSA IDENTIDADE
– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ART. 109, VI, C/C ART. 119, CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - TESE SUBSIDIÁRIA PREJUDICADA -
2) NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DEPRECADA
– INOCORRÊNCIA – ATO REALIZADO NO DIA E HORÁRIO APRAZADO – DEFENSOR INTIMADO - SIMPLES ERRO DE DIGITAÇÃO NA ATA DE AUDIÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
MÉRITO
–
3) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS APELANTES EM PERFEITA HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – RECORRENTES DETIDOS APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL LOGO EM SEGUIDA AO CRIME - CONJUNTO PROBATÓRIO INDUVIDOSO - CONDENAÇÕES MANTIDAS –
4) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPERTINÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA - FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - VALIDADE E APTIDÃO – ENUNCIADO N. 18, TCCR/TJMT -
5) AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO (ART. 61, II, “H”, CP) - EXCLUSÃO –
IMPROCEDÊNCIA - NATUREZA OBJETIVA - VULNERABILIDADE PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ E JULGADOS DO TJMT –
6) MAJORANTES
– USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - AFASTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – SEGURAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA -
7) CONCURSO FORMAL
– RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – DUAS VÍTIMAS – CRIME CONSUMADO E OUTRO TENTADO – DESÍGNIOS AUTONÔMOS –
UMA PRELIMINAR ACOLHIDA OUTRA REJEITADA – TESE SUBSIDIÁRIA PREJUDICADA
- APELO
DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, VI, do CP e, nos termos do que prevê o art. 119, CP, deve ser decretada extinta a punibilidade do apelante, pelo crime de Falsa Identidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade, por conseguinte, fica prejudicada a análise relativa a atipicidade da conduta.

2 – Evidenciado que a audiência deprecada para oitiva de testemunha de acusação ocorreu na data e horário aprazados, e que houve apenas um erro de digitação na ata de audiência, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, em especial, porque o advogado constituído foi regularmente intimado, mas, diante da sua ausência, nomeou-se Defensor Dativo para acompanhar o ato processual.

3 - A confissão extrajudicial de um dos apelantes, em harmonia com as provas orais produzidas em juízo, em especial, das vítimas que não só reconheceram os algozes e o carro por eles utilizado, mas, também, narraram o crime em total coerência com os relatos do recorrente que tudo confessou, autorizam a condenação, inexistindo motivo justo para a aplicação,
in casu,
do brocardo jurídico,
in dubio pro reo
;

4 - Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça (Enunciado n. 18), a folha de antecedentes criminais é válida e apta à comprovação da reincidência, sendo dispensável a juntada de certidão cartorária.

5 - A
incidência da agravante do crime praticado contra idoso tem natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida. Precedentes do STJ e julgados deste TJMT. Logo, a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP deve ser mantida.

6 – As palavras das vítimas assumem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicas entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Por isso, são dispensáveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante de pena, quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova. Pelas mesmas razões, comprovado pelas provas orais, que os apelantes agiram em conjunto para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas;

7 - Se, em um mesmo contexto fático e mediante uma só ação, os apelantes subtraíram bem de uma vítima e tentaram subtrair objeto de outra vítima, resta caracterizado o concurso formal de crimes, por isso não há como reconhecer o crime único.

Agora, sem ao menos apontar concretamente qualquer erro, a Defesa opôs os presentes aclaratórios, dizendo que o acórdão contraria “a jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça”, e “que as provas produzidas nos autos são frágeis, baseada, a condenação, na delação extrajudicial feita pelo coacusado Alex da Conceição.

C.v.

os argumentos trazidos pelo embargante (existência de contradições e omissões) não convencem este Relator e, pelo que noto, é nítida a intenção em alterar o resultado do julgamento, haja vista seu claro desacordo com o v. acórdão.

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta, o
que o embargante chama de “contradição” ou “omissão” é, na verdade, o reconhecimento da prova contra si produzida.

No acórdão ficou muito bem registrado que para além de
Alex da Conceição
confessar a prática do crime e delatar (extrajudicialmente) a participação de
Luan,
as vítimas confirmaram sem dúvidas o reconhecimento feito na fase policial, e apontaram
Luan Santana
como sendo um dos autores do assalto.

No mais, também não passou desapercebido as contradições e versões conflitantes dos três apelantes, todas frágeis, sem nenhum suporte probatório, na contramão da delação de
Alex da Conceição
, da
dinâmica dos acontecimentos (pois todos foram detidos logo em seguida ao roubo, após perseguição policial), e das firmes palavras das vítimas que, como dito, além de reconhecerem todos os assaltantes, reconhecerem, também, o carro por eles utilizado no momento do roubo.

Com efeito, desnecessário, aqui, reafirmar tudo o que já foi visto e revisto nos autos da ação penal n.
0020953-51.2015.8.11.0042.

Resta, ao meu ver, evidenciado o
inconformado a Defesa com o desprovimento do apelo, e sua pretensão, na verdade, é a de reanalisar as provas e rediscutir todos os fundamentos do voto atacado, o que, como sabido, extrapola a finalidade e os limites processuais dos embargos declaratórios.

Desta e. 3ª Câmara Criminal, destaco:

“Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição ou ambiguidade nos fundamentos lançados no julgamento.

(N.U 0003214-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Ex positis
,
desprovejo
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024